Tribunal: TJMT
Processo: 1009843-23.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009843-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.636.411-96 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TAVARES PAES LOPES - CPF: 363.890.848-89 (ADVOGADO), LUCYANO WAGNER MARIN - CPF: 016.878.009-79 (EMBARGANTE), JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (EMBARGADO), ITAMAR DOS SANTOS - CPF: 130.761.928-25 (EMBARGADO), DARI LEOBET (EMBARGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), LUCYANO WAGNER MARIN - CPF: 016.878.009-79 (EMBARGADO), MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TAVARES PAES LOPES - CPF: 363.890.848-89 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.636.411-96 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET (EMBARGANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ITAMAR DOS SANTOS - CPF: 130.761.928-25 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL INTEMPESTIVIDADE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – USUCAPIÃO DA ÁREA EM LITÍGIO – FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE JUSTIFICAÇÃO DA POSSE – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – OMISSÕES DO ACÓRDÃO VERIFICADAS – QUESTIONAMENTOS ESCLARECIDOS – MANUTENÇÃO DO RESTANTE DO MÉRITO RECURSAL – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatadas omissões no que se refere à análise das teses de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, intempestividade dos embargos de terceiro, ofensa à coisa julgada material, usucapião da área em litígio e falta de designação de audiência preliminar de justificação da posse, merecem provimentos os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca dos temas omissos.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão de ID 159873190 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009843-23.2022
, apresentado por LUCYANO WAGNER MARIN, mantendo a decisão de primeiro grau que
“nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO de nº 11000218-50.2022.8.11.0101, movida em face de JORGE ANTONIO DOS SANTOS, ITAMAR DOS SANTOS E DARI LEOBET, indeferiu a tutela possessória pretendida, mantendo a decisão proferida na Ação de Manutenção de Posse nº 0000222-22.2013.8.11.0101, que manteve JORGE ANTONIO DOS SANTOS, ITAMAR DOS SANTOS E DARI LEOBET na posse do imóvel em litígio, qual seja, a Fazenda Rio Azul, uma gleba de terras com 301,69 ha, localizada na Estrada Sônia, na 6ª parte, Zona Rural da comarca originária.”

Em suas razões de ID 161535176, JORGE ANTONIO DOS SANTOS, ITAMAR DOS SANTOS E DARI LEOBET sustenta que o julgado apresenta os vícios de omissões ao não analisar as preliminares suscitadas em suas contrarrazões recursais, quais sejam, ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual da parte adversa, intempestividade dos embargos de terceiro e ofensa à coisa julgada material.

Assim, requerem o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, extinguindo a demanda em primeiro grau sem julgamento de mérito.

Por sua vez, LUCYANO WAGNER MARIN
,
em razões de ID 161545174 defende a ocorrência de omissões a respeito do pedido de usucapião da área em litígio e falta de designação de audiência preliminar de justificação da posse.

Requer, desta feita, o acolhimento dos embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão atacada, provendo o agravo de instrumento originário.

Contrarrazões recursais apresentadas em documentos de ID ́s 162673164 e 162796669.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, verifico que houveram omissões no julgado ao não analisar as teses de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, intempestividade dos embargos de terceiro, ofensa à coisa julgada material, usucapião da área em litígio e falta de designação de audiência preliminar de justificação da posse, motivo pelo qual passo a fazer desde já.

Tais pedidos sequer foram realizado em primeiro grau, não devendo serem conhecidos em sede recursal.

Não havendo comprovação de que a falta dos aludidos apontamentos se deram por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Tratam-se, dessa maneira, de questões novas, diferentes daquelas formuladas em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico.

Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406)

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229)

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]” (TJMT, 6ª Câmara Cível, RAI nº 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009)

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]” (TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005)

Dessa feita, não tendo sido arguida e conhecidas no juízo de origem os pedidos elencados, não se revela prudente os seus exames neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância e, portanto, também não deve ser conhecido o recurso no ponto de forma específica.

Assim, restam esclarecidas as omissões apontadas pelas partes embargantes.

Portanto, deve ser mantido o julgamento de desprovimento do agravo de instrumento originariamente apresentado, restando sanados os vícios apontados.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados e
ACOLHO-OS
para esclarecer as omissões apresentadas, fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão, contudo, mantendo inalterado o seu dispositivo, sem aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023